Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721401-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYSA FATIMA CARVALHO BACHIEGA, PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO e RAYSA FÁTIMA CARVALHO BACHIEGA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais tombada sob o no 0724329-66.2024.8.07.0020, que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à referida ré, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e, nos termos do art. 338, parágrafo único, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor da causa. Inconformados, os agravantes alegam (ID 72320231), em síntese, que a responsabilização pelo equívoco na indicação da parte ré é descabida, pois decorreu de erro técnico praticado por patrona anteriormente constituída, já substituída nos autos. Argumentam que o erro foi prontamente reconhecido e corrigido com requerimento de retificação da petição inicial, não havendo má-fé ou intenção de tumultuar o processo. Sustentam que a imposição de honorários sucumbenciais representa sanção injusta e desproporcional, violando os princípios da boa-fé, da cooperação e da vedação à surpresa. Pleiteiam, por derradeiro, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a exigibilidade da verba honorária imposta e, ao final, a sua exclusão. É a síntese do necessário. Decido. Consoante regra insculpida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito, a probabilidade do direito, exige a plausibilidade jurídica da tese deduzida, a partir da análise dos elementos constantes dos autos. No caso sub judice, os agravantes alegam que não podem ser responsabilizados pelo erro técnico da advogada anteriormente constituída, o qual teria ensejado a indevida inclusão da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. no polo passivo da ação originária. Todavia, a decisão recorrida fundamenta-se expressamente na regra do art. 338, parágrafo único, do CPC, segundo a qual, reconhecida a ilegitimidade de parte indicada na inicial, é lícita sua exclusão com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte excluída, nos limites entre 3% e 5% do valor da causa. Nesse sentido, a legislação processual prevê expressamente a responsabilização do autor pelas despesas e honorários da parte retirada do feito, sendo a fixação do percentual de 5% compatível com os limites legais e com a discricionariedade técnica do magistrado. Ressalte-se, ademais, que não houve imposição de multa por litigância de má-fé ou qualquer reprimenda excessiva, mas apenas aplicação da regra objetiva prevista no ordenamento processual, cuja incidência independe da demonstração de dolo ou culpa. Dessa forma, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente da tese recursal para justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O segundo requisito, o perigo de dano ou risco de ineficácia da medida, também não se encontra configurado de forma autônoma. Embora a imposição de condenação em honorários possa, eventualmente, resultar em futura execução, tal consequência é reversível e encontra amparo legal expresso, não havendo risco concreto ou atual de prejuízo irreparável aos agravantes. Trata-se de condenação pecuniária de valor fixável e sujeito a eventual revisão no julgamento final do agravo, o que afasta a urgência necessária à concessão de tutela recursal. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, não há fundamento jurídico para a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator